Tribunal: STF
Processo: ARE 1591727
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa é a seguinte (Doc. 308 , fl.1):

DESAFORAMENTO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FRAUDE PROCESSUAL – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORRUPÇÃO DE MENORES - DESAFORAMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP – DESAFORAMENTO PARA COMARCA QUE NÃO A MAIS PRÓXIMA – POSSIBILIDADE – PEDIDO QUE SE DEFERE. - Tratando-se de medida excepcional, o desaforamento somente será deferido se devidamente comprovada alguma hipótese prevista no art. 427 do CPP. Em sendo demonstrada dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, deve ser acolhido o pedido de desaforamento. - O STJ consolidou o entendimento no sentido de que o art. 427 do CPP não impõe que o desaforamento seja feito, necessariamente, para a localidade mais próxima da original, mas apenas que seja escolhida comarca da mesma região, na qual o julgamento possa ser efetivado, inequivocamente, de forma isenta”

Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público requereu o desaforamento, no âmbito da ação penal nº 0003990-86.2021.8.13.0628, em curso no Tribunal do Júri da Comarca de São João Evangelista/MG, alegando que o acusado GERALDO RICARDO DE MIRANDA foi pronunciado por ter, em tese, cometido os crimes previstos nos art.121, §2°, incisos II e IV, do CP, art.347, caput, c/c parágrafo único, do CP, por três vezes, art. 211 do CP e art. 244-B do ECA.
O TJMG julgou procedente o pedido ministerial.
Os Embargos de Declaração opostos pelo réu contra o referido acórdão foram rejeitados (Doc. 330).
Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988 (Doc. 337)
Nas razões recursais, aduz “a violação do artigo 5º, incisos LIV e LV, que dispõem sobre as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que, no caso concreto, o Tribunal Recorrido julgou desaforamento sem colher, previamente, a manifestação da defesa do requerido, ora Recorrente ” (Doc. 337, fl. 5).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para “restabelecer o império do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição anulando-se o processo do desaforamento, desde o seu julgamento inclusive, para a intimação pessoal do Recorrente para oferecer manifestação sobre o pedido de desaforamento do julgamento pelo júri formulado pelo Ministério Público, nos exatos termos da Súmula 712 do STF” (Doc. 337, fl. 8).
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu ao fundamento de que “eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta Corte, mas por via reflexa, haja vista ser imprescindível, primeiramente, a revisão da interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão, para que se chegasse à alegada vulneração do Texto Maior, o que também torna inadmissível o apelo extremo”(Doc. 342)..
No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais (Doc. 347).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a    repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 337, fls. 5-8):

III – REPERCUSSÃO GERAL. 
10 – Dispõe o §3º do artigo 102 da CF que o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. É o que se demonstra neste tópico. 
11 – No caso concreto, a questão constitucional arguida no presente recurso extraordinário tem repercussão geral, reconhecida pelo próprio STF que editou o verbete da Súmula 712, base da interposição. 
Como ensina AURY LOPES Jr.1 , cabe ao tribunal a quo apenas verificar se houve a preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário interposto, mas, somente, o próprio Supremo Tribunal Federal pode fazer a análise da existência da repercussão geral. O tema objeto do recurso extraordinário interposto tem repercussão geral, pois interessa não apenas ao ora Recorrente, mas a todos os acusados em todas as ações penais da competência do tribunal do júri, nas quais se pretenda o desaforamento do julgamento: é indispensável, antes do julgamento do desaforamento, colher a prévia manifestação da defesa do acusado. 
Em mais de uma oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, embora examinando aplicação de norma de lei federal (o que não é o caso da questão ora submetida a julgamento), reconhece a repercussão geral pela violação dos princípios constitucionais do contraditório, do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. Como se pode conferir: 
[...]

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, endo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento. 
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos contra o aresto impugnado (Doc. 308, fl. 15):

No tocante à alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, observa-se que a defesa técnica foi devidamente intimada para se manifestar no incidente, tendo permanecido silente no prazo assinalado. 
O acórdão embargado registrou expressamente tal circunstância e reputou-a suficiente para a observância do contraditório. 
A bem da verdade, o inconformismo do embargante reside nos fundamentos utilizados pelo órgão julgador para julgar procedente o pleito ministerial, o que, data vênia, não rende ensejo ao acolhimento dos aclaratórios. 
O simples pretexto de sanar omissão ou contradição não pode servir para que, de forma transversa, o embargante obtenha um novo pronunciamento sobre a questão que, já foi decidida de forma clara, completa e inteligível. 

Como se verifica,  o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente